Tribunal: TJDFT
Processo: 0701557-84.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES VERIFICADOS. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6 DA PENA EM ABSTRATO. REGIME INICIAL ABERTO. PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal praticado contra a companheira (artigo 129, § 9o, do Código Penal), pelo conjunto probatório produzido, sobretudo a palavra da vítima firme e coesa acerca das agressões perpetradas pelo apelante, confirmada pelo laudo pericial, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. Divergências pequenas na forma de relatar a dinâmica do crime são irrelevantes ao esclarecimento do fato e não desmerecem o conjunto do acervo probatório produzido. Sobretudo diante do tempo transcorrido desde o fato até o depoimento em juízo e visto que os pontos de eventual discordância são apenas periféricos, já os pontos fundamentais, ou seja, de que o recorrente agrediu a vítima com chutes, socos e o uso de um capacete de motocicleta, foram apresentados de forma coerente e harmônica em todas as ocasiões nas quais a ofendida foi ouvida.
3. Embora o laudo de exame de corpo de delito seja produzido na fase inquisitorial, uma vez juntado aos autos, adquire "status" de prova judicializada, porquanto viabiliza o contraditório diferido à Defesa, na forma do artigo 159 do Código de Processo Penal.
4. Não há falar em decote na valoração negativa da circunstância judicial quando, inobstante a presença de erro material na fundamentação da sentença, é plenamente possível depreender que houve a valoração negativa dos antecedentes do acusado, que, de fato, possui condenação penal por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao crime em comento.
5. Em relação ao “quantum” de aumento da pena, em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
6. A fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena é proporcional e razoável, diante do “quantum” de pena fixado (3 meses e 15 dias de detenção), da existência de uma única circunstância judicial negativa (maus antecedentes) e sendo o recorrente primário.
7. Recurso parcialmente provido.